Tribunal: STF
Processo: Rcl 55525
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. CRÉDITOS. EXECUÇÃO. JUROS. FASE ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ADC 58 E ADC 59. AUSÊNCIA DE VULNERAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Em que pese a ausência de referência expressa no decisum reclamado à norma do caput do art. 39 da Lei 8.177/1991, depreende-se do inteiro teor do acórdão que a autoridade reclamada determinou a aplicação dos juros nos termos do que decidido por esta Corte, ou seja, mediante a aplicação da norma do caput, e não a do § 1º do citado artigo. Logo, inexiste a apontada ofensa aos paradigmas invocados.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.